Tribunal: TJES
Processo: 5004374-91.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-91.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROWANA PAULA COELHO BATISTA BORGES

APELADO: JAIRES SILVARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA AJG. NULIDADE
PARCIAL
DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ausência de intimação da parte para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça (AJG), antes de seu indeferimento, configura violação ao art. 99, §2º, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar tal comprovação. A inobservância desse procedimento implica nulidade parcial da sentença.

2.
Em razão do disposto no do art. 1.013, §3º, I, CPC, aplicou-se a teoria da causa madura, passando a julgar o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, a isenção das custas processuais.

3.
Oportunizada a comprovação dos requisitos para obtenção da justiça gratuita, a apelante demonstrou renda aproximada de R$ 1.412,00 e ausência de declaração de imposto de renda, não havendo elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004374-91.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROWANA PAULA COELHO BATISTA BORGES

APELADO: JAIRES SILVARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ROWANA PAULA COELHO BATISTA
contra a r. sentença de id. 11747290 que homologou o pedido de desistência da “ação de obrigação de fazer” movida por ela em face de
JAIRES SILVARES DE OLIVEIRA
,
condenando a apelante ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais (id. 11747291), alega a recorrente que a r. sentença deve ser reforma apenas na parte da condenação ao pagamento das custas, pois faz jus a gratuidade da justiça, porém o magistrado sequer a intimou para que comprovasse os requisitos para concessão do referido benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004374-91.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROWANA PAULA COELHO BATISTA BORGES

APELADO: JAIRES SILVARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ROWANA PAULA COELHO BATISTA
contra a r. sentença de id. 11747290 que homologou o pedido de desistência da “ação de obrigação de fazer” movida por ela em face de
JAIRES SILVARES DE OLIVEIRA
,
condenando a apelante ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais (id. 11747291), alega a recorrente que a r. sentença deve ser reforma apenas na parte da condenação ao pagamento das custas, pois faz jus a gratuidade da justiça, porém o magistrado sequer a intimou para que comprovasse os requisitos para concessão do referido benefício.

Sem contrarrazões porque o processo foi extinto sem resolução do mérito e antes da triangularização da relação processual, bem como porque tal providência apenas encontra previsão para as hipóteses de indeferimento da inicial e improcedência liminar do pedido, consoante art. 331, §1º e art. 332,§4º, ambos do Código de Processo Civil, não sendo estes o caso dos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que na inicial a parte autora pugnou pelo parcelamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência financeira, o que foi deferido na decisão de id. 11747285.

Ato contínuo, a autora manifestou pela desistência da ação, em razão do cumprimento voluntário do pedido pelo requerido, ocasião em que pugnou pela isenção do pagamento das custas processuais.

Seguindo, sobreveio a sentença recorrida homologando a desistência e condenando a autora ao pagamento de custas processuais, sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência alegada.

Ocorre que o magistrado
a quo
inobservou o art. 99, §2º do CPC, ao não possibilitar a comprovação dos requisitos do benefício pleiteada. Veja-se: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

Isso significa que antes de indeferir o benefício postulado, deve o magistrado intimar a parte, concedendo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A ausência do contraditório acarreta a nulidade do ato decisório.

Deste modo, a sentença deve ser anulada no capítulo que condenou a apelante ao pagamento de custas, em razão da ausência de intimação da parte para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça, o que implicaria na isenção ao pagamento das custas.

Na sequência, nos termos do art. 1.013, §3º, I, CPC, entendo pela aplicação da teoria da causa madura, passando a julgar o pedido
.

Insta consignar que, por meio da decisão de id. 11756824 determinei a intimação da parte apelante para, caso queira, juntar documentos atuais para fins de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pretendido beneplácito, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o que foi atendido na manifestação de id. 11924879.

Feitas essas considerações, lembro que “Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família”, sendo que “Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Dito isso, verifico que no caso dos autos a autora qualifica-se como autônoma, apresenta demonstrativo de pró-labore no valor de R$ 1.412,00 (id. 11747293), além de demonstrar que não foi entregue declaração de renda no ano de 2024.

Desta forma, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, a recorrente (pessoa física) possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Por fim, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça determinando, na forma do art. 98, §3º do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais nas quais foi condenada a apelante, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões